Tribunal: TJMT
Processo: 1047934-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047934-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS SCHNEIDER - CPF: 012.012.811-05 (APELADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE BENS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O ILÍCITO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por proprietário de trator e grade
aradora
, apreendidos durante fiscalização ambiental na Fazenda Águas das Pedras, em
Tabaporã
/MT, sob alegação de descumprimento de embargo ambiental. O Impetrante, alegando ser terceiro de boa-fé, requereu a restituição dos bens, afirmando ausência de participação no ilícito ambiental e desconhecimento da existência do embargo. A sentença concedeu a segurança para declarar a nulidade do termo de apreensão e determinar a liberação dos bens. Contra essa decisão, interpôs Apelação o Estado de Mato
Grosso, suscitando ausência de direito líquido e certo,
legalidade do ato administrativo e inadequação da via eleita. A sentença também foi submetida

à remessa
necessária
.

II. Questão em discussão
,

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança para afastar a apreensão administrativa de bens utilizados em infração ambiental; e (
ii
) estabelecer se é legítima a apreensão de maquinário pertencente a terceiro de boa-fé, que não concorreu para o ilícito nem tinha ciência de sua utilização em área embargada.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é cabível para impugnar ato administrativo que afete direito líquido e certo, quando a controvérsia se resolve com base em prova pré-constituída, como nos casos em que se discute a apreensão de bens documentadamente de terceiro al
heio à infração.

4. A Lei n. 9.605/1998 autoriza a apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais, independentemente da habitualidade ou exclusividade do uso, mas exige interpretação conforme os princípios
da
razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal.

5. A documentação constante
dos
autos comprova a propriedade dos bens pelo Impetrante, bem como a existência de contrato de locação com cláusulas restritivas ao uso indevido, indicando diligência e ausência de culpa.

6. Não há elementos que vinculem o Impetrante ao embargo da área, tampouco prova de ciência sobre o uso ilícito dos equipamentos, sendo descabida a manutenção da apreensão.

7. A atuação da autoridade administrativa, embora amparada em norma legal, não pode se sobrepor a direitos fundamentais quando ausente base fática mínima que justifique a restrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

“A apreensão de instrumentos utilizados em infração ambiental, prevista no art. 25 da Lei n. 9.605/1998, deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, admitindo-se exceção em favor de terceiros de boa-fé que comprovem a inexistência de ciência ou participação no ilícito”.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, II, XXII e LIV; CPC, art. 496, § 1o; Lei n. 9.605/1998,
arts
. 25 e 72, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.814.944/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.10.2019 (Tema

n.
1.036); TJMT, RN c/ Apelação Cível n. 0000624-24.2017.8.11.0082, Rel.

Juiz Convocado
Gilberto
Lopes
Bussiki
, j. 15.07.2020; TJMT, Apelação Cível n. 0000537-
87.2016.8.11.0087, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 12.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível
,
interposto p
elo Estado de Mato Grosso
,
e
Remessa Necessária
da
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Sinop
, que
concedeu a segurança postulado no bojo d
o
Mandado de Segurança
,
impetrado
por Marcos Vinicius Schneider.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta

a ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a liquidez e certeza do direito, a inexistência de ilegalidade no ato impugnado e a regularidade da apreensão dos bens, nos termos do art. 25 da Lei n. 9.605/98 e do Decreto n. 6.514/2008.

Alega que a via do mandado de segurança seria inadequada para a discussão de matéria que demanda dilação probatória e defende a legalidade do ato administrativo.

Pugna, assim, pelo
provimento do Recurso interposto para que
não seja concedida a segurança postulada na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
s
Procurado
res Hélio
Fredolino

Faust
e Marcelo Caetano
Vacchiano
, opina pelo provimento do Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela retificação da sentença em sede de remessa necessária (id. 294840844).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VID
AL (RELATOR)

Eminente Pares,

Como explicitado no relatório, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que concedeu a segurança postu
lada no
Mandado de Segurança
, é objeto de irresignação do Estado de Mato Grosso e foi submetida à remessa necessária.

Extrai-se dos autos que o

writ

foi
impetrado por Marcos Vinicius Schneider em face de ato apontado como coator
,
atribuído à Secretária de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

O
I
mpetrante aleg
ou
ser legítimo
proprietário

do trator
Massey
Ferguson, modelo MF 7350, número de série EW79299, ano 2013, e da grade
aradora
intermediária de 24 discos, marca
Civemasa
, desde as datas de 05/03/2021 e 29/12/2021, respectivamente
,

pois
adquiridos
em março e dezembro de 2021
,
os quais teriam sido objeto de contrato de locação firmado com João Antônio Schneider.

Aduz
iu
que o
s maquinários foram apreendidos em agosto de 2022 durante fiscalização realizada na Fazenda Águas das Pedras, em
Tabaporã
/MT, sob alegação de descumprimento de embargo ambiental.

A
rgument
ou
, em síntese, ser terceiro de boa-fé, não ter concorrido para o ilícito ambiental e não possuir ciência da existência de embargo
sobre a área
onde os serviços foram executados com

o seu maquinário
.

Assever
ou
que os bens não se destinavam à prática de desmate ilegal, tratando-se de equipamentos de preparo do solo e que, ademais, o embargo recaía sobre propriedade de terceiro estranho à lide.

A sentença recorrida concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do
I
mpetrante à restituição dos bens apreendidos, sob fundamento de que re
stou demonstrada sua boa-fé e ausência de participação na infração ambiental, além da inexistência de habitualidade no uso dos bens para atividades ilícitas.

Contra essa sentença se insurge o ente público estadual.

Da apreciação do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso.

De início, cumpre registrar que a controvérsia posta nos autos diz respeito à lega
lidade da apreensão de maquinários agrícolas
,
um trator
Massey
Ferguson, modelo MF 7350, e uma grade
aradora
intermediária de 24 discos, marca
Civemasa
, pertencentes ao
I
mpetrante
,
ora Apelado
,
e utilizados por terceiro em área rural embargada por infração ambiental.

O ponto nodal da lide reside em
verificar
se
a apreensão desses bens encontra respaldo na legislação ambiental vigente, notadamente quando comprovada a propriedade dos bens por terceiro de boa-fé, alheio à infração imputada.

A Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, preconiza em seu artigo 25,
caput
e §

5o, a possibilidade de apreensão dos instrumentos utilizados na infração ambiental, ainda que não se exija, a princípio, a demonstração de dolo ou culpa por parte do proprietário dos bens.
Prevê o mencionado dispositivo
:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

[...]

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Também
, o artigo 72, inciso IV, do mesmo diploma legal, reforça o entendimento ao prever como sanção administrativa a
“
apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
”
.

Ocorre que, apesar da literalidade da norma, a sua interpretação há de
ser feita
de forma sistemática, conforme princípios constitucionais do devido processo legal substantivo, da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade estrita.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o R
ecurso Especial

n.
1.814.944/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema
n.
1.036), assentou a tese de que “a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”.

Contudo,
de rigor reconhecer
que ao proprietário cabe comprovar sua boa-fé e ausência de conhecimento quanto ao uso indevido do bem.

Em outras palavras, a apreensão de bens de terceiros, mesmo que utilizados em infração ambiental, pode ser mitigada quando demonstrada a sua condição de boa-fé, ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o ilícito, bem como a não habitualidade ou destinação reiterada desses bens à prática ambiental lesiva.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Recorrido é legítimo proprietário dos maquinários apreendidos, conforme nota fiscal e recibos anexados aos autos (ids. 292457377 e 292457378).

Além disso, fi
rmou contrato de locação
com
o Sr. João Antônio Schneider,
com

cláusula contratual que expressamente veda a utilização dos bens para fins ilícitos, demonstrando a adoção de precauções razoáveis e diligência típica de um agente de boa-fé, conforme se observa do documento constante no id. 292457380
dos
presente
s autos.

Importante destacar que o local da autuação
, qual seja a
Fazenda Águas das Pedras, em
Tabaporã
/MT
,
era explorado mediante contrato de arrendamento celebrado entre terceiros, que por sua vez subarrendaram parte da área ao locatário dos maquinários.

Ademais, o embargo da área recaía sobre pessoa totalmente estranha ao
I
mpetrante
,
ora Recorrido
, fato este que reforça a ausência de vínculo jurídico ou fático entre o proprietário dos bens e a prática do ilícito ambiental.

Não bastasse, o relatório técnico elaborado pela própria autoridade ambiental
informa
que o locatário não tinha ciência da existência de embargo.

Logo, a sentença prolatada pelo Juízo singular está em consonância com o entendimento deste Sodalício, veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -VEÍCULO APREENDIDO EM AUTUAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VEÍCULO LOCADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A finalidade da apreensão da coisa deve ser bem definida, ou seja, o objeto deve ser relevante ou imprescindível para a elucidação do crime. Na hipótese, não restou comprovado que o veículo apreendido tem relevância para o processo, e seu proprietário figura
como TERCEIRO de BOA-FÉ, não havendo indícios de que estaria envolvido na ação criminosa.

2. Ainda que o artigo 25 da Lei n. 9.605/98 autorize a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, para adotar a medida contra bens de terceiros, faz-se necessário demonstrar que os proprietários ou prepostos dos referidos bens realizavam os transportes e tinham conhecimento da prática de algum ilícito.

3. Sentença mantida

(N.U 0000624-24.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 15/07/2020)
.

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAQUINÁRIO APREENDIDO EM AUTUAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL – PREVISÃO LEGAL – SUPERVENIENTE DEMONSTRAÇÃO DA LOCAÇÃO – BEM DE TERCEIRO – LIBERAÇÃO – BOA FÉ – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação da participação do apelado (proprietário dos veículos) para o evento, o que permite concluir pela ocorrência de desvio de finalidade por excesso de poder da autoridade impetrada, ao apreender veículo de terceiro que, comprovadamente, agiu com boa-fé, consoante se extrai dos contratos de locação. Ainda que o artigo 25 da Lei n. 9 .605/98 autorize a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, para adotar a medida contra bens de terceiros, faz-se necessário demonstrar que os proprietários ou prepostos dos referidos bens detinham conhecimento da prática de algum ilícito

(TJ
MT 00005378720168110087 MT, Relator.: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/08/2020)
.

Assim, restando demonstrado nos autos que os bens apreendidos pertencem a terceiro de boa-fé, que não teve q
ualquer ingerência na prática do ilícito ambiental, tampouco ciência de que seriam utilizados em área embargada, a manutenção da apreensão configura abuso de poder por desvio de finalidade.

A sentença que reconheceu a nulidade do termo de apreensão deve, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ressalte-se, por fim, que, embora a atuação da autoridade administrativa se dê sob o manto da legalidade, quando identificada a extrapolação de seus limites legais, cumpre ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade, especialmente quando há violação de direitos fundamentais, como o direito de propriedade e o devido processo legal material.

D
a apreciação da Remessa Necessária da sentença.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange

à remessa necessária
impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo
da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que concedeu a segurança postulada no Mandado de Segurança, para declarar a nulidade do Termo de Apreensão n. 120504, que resultou na apreensão do trator
Massey
Ferguson e da grade
aradora
intermediária de 24 discos de propriedade do Impetrante
,
agiu
acertadamente
.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação interposto
pelo Estado de Mato Grosso
, o que
implica a r
a
tificação da sentença, para
manter inalterado o ato sentencial proferido pelo Juízo singular.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
e
, em sede de remessa necessária,

RATIFICO
a sentença

prolatada,
mantendo-a integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 496, § 1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025